Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. MANUTENÇÃO DE CLASSE PROCESSUAL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência almejando seja determinada a juntada do original do contrato de compra e venda do imóvel discutido nos autos da ação possessória no 0716749-64.2023.8.07.0005 e realizada perícia técnica no documento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se constam nos autos elementos suficientes para o deferimento da medida pretendida.
III. Razões de decidir
3. Tendo a agravante optado pela via autônoma da ação declaratória de nulidade, não inserida no CPC como procedimento especial, a querela nullitatis segue o procedimento comum, tal como determinado pelo juízo a quo. Ao determinar correção do procedimento, o juízo originário não alterou a natureza da ação anulatória proposta, mas apenas corrigiu a classe judicial erroneamente cadastrada.
4. Ainda que a pretensão diga com a impugnação de documento falso que teria sido utilizado como prova em outra demanda judicial, o devido processo legal exige o cumprimento de seus postulados, particularmente, o do contraditório e da ampla defesa.
5. Na hipótese, não se trata de produção antecipada de prova e, ainda que assim fosse, o recebimento da petição inicial ensejaria, como providência processual subsequente e consequência lógica do contraditório, a citação da parte ré para apresentação de resposta. No procedimento comum, aplicável à demanda originária, revela-se ainda mais incabível a pretensão de antecipar o momento processual destinado à juntada de documentos e produção probatória, porquanto ausente qualquer amparo legal para tal providência.
6. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, sem prejuízo de conclusão diferente após a instrução nos autos principais.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300; art. 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no REsp n. 2.139.268/SE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 28/5/2025; REsp n. 2.095.463/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/3/2025.